Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou de entregar coisa”.
2. O recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento (art. 1015, CPC), que não tem efeito suspensivo automático. Se a eficácia da decisão judicial não foi suspensa por decisão do relator do agravo de instrumento, não há que se falar em inexigibilidade do título, pois a condenação ao pagamento de honorários é plenamente exigível.
3. O art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC) preveem a possibilidade de cumprimento provisório de sentença ou decisão interlocutória que reconheça obrigação de pagar quantia certa. A ausência de trânsito em julgado não impede a execução da decisão.
4. A execução provisória corre por conta e risco do exequente (art. 520, I do CPC). No entanto, a exigibilidade da obrigação não está condicionada ao trânsito em julgado da decisão que a reconhece.
5. Recurso conhecido e não provido.